Tribunal: TJBA
Processo: 8023731-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023731-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOPOLO SA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL E ADICIONAL AO FECP. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA SEM LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STF. MARCO TEMPORAL PARA AÇÕES EM CURSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por MARCOPOLO S/A e SAN MARINO ÔNIBUS LTDA., no qual foi concedida a ordem para afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL – e do Adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP –, instituídos pelas Leis Estaduais nº 13.373/2015 e nº 7.998/2001. A sentença baseou-se na inconstitucionalidade da cobrança sem lei complementar, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da Repercussão Geral, com modulação de efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093 e da ADI 5.469/DF alcança o mandado de segurança impetrado em 02 de março de 2021, após a data do julgamento (24 de fevereiro de 2021), mas antes da publicação da ata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modulação de efeitos fixada pelo STF nos julgamentos do RE 1.287.019 (Tema 1.093) e da ADI 5.469/DF definiu como marco temporal para as ações ressalvadas da eficácia prospectiva a
data da sessão de julgamento (24/02/2021)
, e não a data de publicação da ata ou do acórdão.

A jurisprudência do STF, inclusive em decisões posteriores como nas Reclamações 59.041 e 51.289, reafirma que apenas as ações propostas
até
24/02/2021 estão excepcionadas da modulação de efeitos, sendo irrelevante o momento de publicação formal do julgado.

O mandado de segurança foi impetrado
em 02/03/2021
, portanto
após o julgamento
e fora da exceção definida pelo STF, não podendo se beneficiar da exclusão dos efeitos modulados.

A cobrança do ICMS-DIFAL, até a vigência da LC 190/2022 (em 05/04/2022, considerando a anterioridade nonagesimal), não pode ser afastada por ações propostas após o marco de 24/02/2021, desde que ausente inconstitucionalidade formal na legislação estadual.

Não há condenação em honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 25 da Lei nº 12.016/2009, que veda tal condenação em sede de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ressalva às ações judiciais em curso na modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093 aplica-se exclusivamente às demandas propostas até 24 de fevereiro de 2021.

A data da sessão de julgamento, e não a data da publicação da ata ou do acórdão, constitui o marco temporal relevante para fins de aplicação da modulação.

A impetração de mandado de segurança após o julgamento do STF não autoriza o afastamento da cobrança do ICMS-DIFAL com base na inconstitucionalidade declarada, salvo disposição expressa em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, VII; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019, Tema 1.093 da RG, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021, DJe 25.05.2021; STF, ADI 5.469/DF; STF, Rcl 59.041 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 08.09.2025; STF, RE 1.480.890 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 01.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023731-36.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARCOPOLO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator